Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-96.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010185-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ DIAS RAMOS - CPF: 292.105.341-15 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE PERÍCIA UNILATERAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção eventualmente realizada administrativamente, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventual indevida e impugnada administrativamente, sem prova de apuração da suposta fraude, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura de recuperação de consumo discutida (R$ 2.348,07) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção por se tratar de fatura eventual indevida, uma vez que sequer fora comprovada a realização de vistoria administrativa, pois não houve a juntada de TOI e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito outrora apurado a título de recuperação de consumo (R$ 2.348,07), bem como,
DETERMINAR
à Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Outrossim,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Por fim,
DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Alegou que o valor cobrado foi consumido e que foi feita vistoria que comprovou a fraude no consumo. Alegou que inexiste a necessidade de Laudo do INMETRO, pois os atos que pratica possuem presunção de legalidade e legitimidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida e fixou indenização por conta da restrição nos órgãos de proteção ao argumento de que não houve a comprovação sequer da realização de vistoria administrativa, razão pela qual não há prova da fraude, conforme trecho que cito:

“In casu
, registra-se que a Reclamada não apresentou nenhum “
Termo de Ocorrência e Inspeção
” (artigo 129, § 2º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL) no intuito de demonstrar que os seus prepostos realmente teriam atestado alguma irregularidade no medidor de energia existente na UC do Reclamante, tampouco qualquer registro fotográfico capturado no momento da vistoria”.

Insurge-se a parte promovida ao argumento de que a cobrança é devida ante a comprovação da existência de fraude.

Pois bem.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1º, quando for o caso.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, conforme ementa que cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

(...)

TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

No presente caso, diversamente do exigido pela jurisprudência, a parte promovida, ora Recorrente, sequer comprovou a vistoria que alega ter feito. Não juntou cópia do TOI e nem do laudo para comprovar a alegada fraude.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção eventualmente realizada administrativamente, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como o reconhecimento de indenização por dano moral.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventualmente indevida e impugnada administrativamente, sem prova de apuração da suposta fraude, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização entendo que deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020